Tribunal: TCU
Processo: 004.811/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1775/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.811/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aluizio Conceicao Martins Junior (XXX.633.537-XX); Daniel Moraes de Sousa (XXX.584.067-XX); Isaac Telmo de Menezes Pereira (XXX.796.717-XX); Lucas Pereira Aranha (XXX.460.627-XX); Luiz Felipe dos Santos Nascimento (XXX.328.747-XX); Mayson Rodrigues Crespo (XXX.007.907-XX); Pier Giorgio Souza Saggia (XXX.833.657-XX); Thiago Vasconcelos de Oliveira Rodrigues (XXX.975.607-XX); Wallace Moreira da Silva (XXX.922.497-XX); Wellingthon de Sena Affonso (XXX.137.397-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.